Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de nexo de causalidade e de omissão estatal.
2. Nas razões recursais sustenta que o Estado responde objetivamente pelos danos causados em razão de sua omissão na conservação de vias públicas (art. 37, § 6, CF). Aduz que estando presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva estatal (conduta omissiva; dano; nexo causal), e tendo sido acostados nota fiscal, orçamento, fotos do local e protocolo de reclamação na central 156, restam presentes os elementos autorizadores da reparação civil. Requer a reforma da sentença para julgamento procedente dos seus pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) se houve omissão estatal; (ii) a responsabilidade civil do Estado; (iii) se encontram presentes os elementos da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
5. Neste caso, em que pese a comprovação da má prestação do serviço público, consistente em buraco em via pública (ID 73478856, Págs. 1/4), e a demonstração dos danos ao pneu e à roda de um veículo automotor (ID 73478856 Págs. 5/8), não é possível identificar o veículo envolvido, tampouco concluir que os danos tenham relação direta com a omissão estatal, ou seja, que tenham sido resultado de colisão do veículo tido como do autor com o buraco da via pública. Noutro prisma, não se encontra presente um dos elementos da responsabilidade civil, objetiva e subjetiva, qual seja, o nexo de causalidade.
6. Não restando demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a omissão estatal, ausente elemento indispensável à responsabilidade civil do Estado e sua obrigação de reparar os danos apontados, não merecendo reparos a sentença de improcedência. Precedente: Acórdão 2006337.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenado o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006337, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 30/05/2025, P. 13/06/2025.